Tribunal: TJDFT
Processo: 0738366-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
,
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA. ESTADO DE NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS INCONTESTES. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. QUALIFICADORAS. COMPATIBILIDADE COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para que o juiz pronuncie o acusado, basta a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do art. 413, § 1o, do CPP, pois, prevalece nesta fase o princípio do in dubio pro societate e não do in dubio pro reu. 1.1. Na hipótese, mantém-se a sentença de pronúncia, em que inconteste a materialidade do crime e a autoria do réu suficientemente demonstrada, mormente pelos depoimentos prestados no decorrer da instrução.
2. Não prospera a pretensão de desclassificação para o delito de lesões corporais, pois não demonstrada a ausência de animus necandi (intento de matar) e indícios levam a concluir que o réu efetuou diversos disparos em direção da vítima, ferindo-a gravemente.
3. “A exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida”. (AgRg no AgRg no AREsp 1926967/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021. 3.1 No caso, o pedido de afastamento das qualificadoras não merece prosperar, eis que os elementos corroboram a prática do crime nas circunstâncias descritas na denúncia, ou seja, por motivo fútil e em recurso que dificultou a defesa da vítima, devendo a questão ser submetida ao julgamento dos jurados.
4. Recurso desprovido.